Tribunal: TJPA
Processo: 0806180-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806180-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DE NAZARE RIBEIRO, ZAQUEU DA SILVA MENEZES

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE VISEU-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA (S) VÍTIMA (S), EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, E CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISOS I E II, E §2º-B, C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ARTIGO 1º, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DA LEI Nº 8.072/1990.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À OUTRO RÉU. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
: ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. INICIALMENTE, URGE DESTACAR QUE A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL REPRISA OS PEDIDOS PRETENDIDOS ANTERIORMENTE, ATRAVÉS DO HC 0818463-87.2023.8.14.0000, MORMENTE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA, AS QUAIS FORAM DENEGADAS APÓS O JULGAMENTO DO REFERIDO MANDAMUS, EM 15/12/2023, POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, RAZÃO PELA QUAL NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM, NESTE PONTO, POR INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDO, NÃO HAVENDO FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR SUA REANÁLISE.

2. NA PARTE CONHECIDA, é cedilho que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. Assim, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. precedentes.

3. Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em suas informações, ID 19219486, pág. 06, o magistrado singular esclareceu que a denúncia foi oferecida pelo representante do Ministério Público em 28/09/2023, sendo recebida pelo Juízo em 03/10/2023, com a determinação da citação dos ora pacientes, a qual ocorreu em 25/10/2023 e 29/10/2023, respectivamente, designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26/02/2023, a qual ocorreu, efetivamente, no dia 18/03/2024, continuada na data de 25/03/2024, e a ser concluída em data prevista para o dia 06/05/2024, às 09h00min.

4. Desta forma, evidencia-se nitidamente que o procedimento processual segue regular tramitação em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração.

5. No tocante ao pleito de extensão de benefício de revogação da prisão preventiva mediante a imposição de medidas cautelares diversas, concedido ao corréu Valdeir de Sousa Silva, adianto que razão não assiste às suplicantes.

6. Cumpre asseverar, conforme destacado pelo magistrado singular, que a situação dos ora pacientes se distingue do referido corréu, na medida em que restou configurada a prisão em flagrante na forma do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal, pois foram detidos pela autoridade policial, ainda em estado de flagrante, após a ocorrência da ação delitiva, a evidenciar sua efetiva participação na empreitada criminosa.

7. Como se observa no relato da peça acusatória, após o roubo à agência do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, no município de Viseu/PA, foram empreendidas diligências para prisão dos autores do crime à mencionada instituição bancária, que culminaram na apreensão de várias armas de grosso calibre e de grande quantidade de dinheiro, em posse dos agentes que se associaram para a execução do delito.

8. Ademais, se colhe das informações preliminares, que os ora pacientes deram direta assistência a realização do assalto, cumprindo as funções que lhe haviam sido designadas, vindo a ser presos em sua residência, ou ao menos no local onde estavam no momento da prisão, informando, inclusive, à guarnição militar que estavam arranhados em decorrência da fuga da ação policial, no dia anterior, sendo apreendidas, em sua posse, as duas motocicletas que foram utilizadas para a prática do evento ilícito.

9. Assim, verifica-se que as partes não se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, impossibilitando a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas ao corréu, restando incabível a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS
com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO
e
ZAQUEU DA SILVA MENEZES
, por intermédio de advogadas particulares regularmente habilitadas nos autos, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA
, que
decretou
a
prisão preventiva
dos ora pacientes, nos autos da
Ação Penal Originária nº 0800848- 86.2023.8.14.0064
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da (s) vítima (as), emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo, e crime de associação criminosa
, nos termos do
artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, incisos I e II, e §2º-B, c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal c/c artigo 1º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 8.072/1990
.

Em sua
petição inicial
, ID 19035451, as impetrantes informaram, em síntese, que os ora pacientes estão presos preventivamente desde
12/09/2023
.

Argumentou, em síntese, que o juízo ora inquinado coator
manteve
a segregação cautelar dos pacientes em decisão proferida
sem apresentar fundamentação idônea
para a preservação da medida extrema, inobservando a orientação legal e jurisprudencial.

Sustentou, ainda, pelo
excesso de prazo na formação da culpa
, vez que a instrução criminal até então não fora concluída, nem sequer há previsão para tal, restando evidenciado, assim, o
constrangimento ilegal
no cerceamento da liberdade dos pacientes.

Não obstante, pleiteou pela
extensão do benefício
concedido ao corréu
Valdeir de Sousa Silva
, afeto à mesma ação penal, preso preventivamente em igual situação dos ora pacientes, e que recebeu a concessão do benefício da revogação da custódia preventiva, nos autos do
HC
0800155-66.2024.8.14.0000
, sob a minha relatoria.

Por derradeiro, aduziu que é possível oportunizar a liberdade dos ora pacientes, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, por não representarem risco à garantia da ordem pública, a instrução processual ou a eventual aplicação da lei penal.

Com base em tais alegações, requereu a concessão do pedido de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva dos ora pacientes, com a expedição imediata de Alvará de Soltura, a fim de que possam responder ao processo em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

Juntos documentos pertinentes à instrução da ordem.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria do Juiz Convocado
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, ID 19049783, que observou o prévio recebimento e julgamento do
HC
0818463-87.2023.8.14.0000
, pertinente aos mesmos pacientes, relativa a mesma ação penal, contra a mesma autoridade coatora, sendo, na oportunidade, denegada a ordem pretendida pela defesa, razão pela qual solicitou o encaminhamento do presente feito à minha relatoria, por
prevenção
.

Acolhida a
prevenção
suscitada, ID 19146904,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações
juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela defesa, ID 19166802.

Através do Ofício nº 038/2024, ID 19219486, o juízo
a quo
prestou as informações requisitadas, nos seguintes termos:

“(...). Relativamente ao pedido de informações, relato: a)
Síntese dos Fatos
: Noticiam os autos que no que, em data não determinada, grupos de assaltantes, associaram-se entre si e com outras indivíduos cuja qualificação ainda se encontra em apuração, para o fim específico de cometer crimes de natureza patrimonial, bem como para articular e executar o crime de roubo qualificado ocorrido o dia 08 de setembro de 2023, aproximadamente por volta das 02h00min., no interior da Agência Bancária Banpará, localizado na Rua Major Olímpio, Viseu/PA, portando armas de fogo, tipo “fuzil”, utilizando 05 (cinco) civis como reféns e explodindo os cofres da referida agência bancária, subtraindo elevada quantia em dinheiro. Após as investigações das autoridades policiais, foi apurado que o acusado VALDEIR DE SOUSA SILVA auxiliou os assaltantes a conseguirem o sítio que serviu como base de apoio, intermediou a negociação com os pacientes que seriam responsáveis por comprar mantimentos e fazer a travessia dos assaltantes da fazenda onde estavam escondidos para o município de Carutapera/MA. Além disso, o grupo teria oferecido a motocicleta marca/modelo Honda Bros, cor vermelha do paciente como parte do pagamento dos demais acusados, ajudando, dessa forma, na logística da ação criminosa. b)
informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes
: Certidão de antecedentes criminais negativa (Id. 100528211). c)
exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: Reproduzo a decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva (Id. 100558644), nos autos do processo 0800848-86.2023.8.14.0064: “(...). 1 – Da homologação do flagrante. Há duas situações distintas, uma referente a Valdeir de Sousa Silva e outra a Zaqueu da Silva Menezes e Anderson de Nazaré Ribeiro. Começando pelos últimos, entendo que está configurada a prisão em flagrante na forma do art. 302, III, CPP, pois foram perseguidos pela autoridade policial de forma ininterrupta. Como se observa no relato da autoridade policial, após o roubo à agência do Banpará da cidade de Viseu foram empreendidas diligências para prisão dos autores do crime à Instituição bancária, que findaram até o presente momento na apreensão de várias armas de grosso calibre e de grande quantidade de dinheiro, que chegou ao conhecimento geral da população, em que pese a autoridade policial não relacionar a apreensão nos presentes autos, que seria necessário para podermos fazer uma avaliação mais completa do fato, que é único. Mas podemos verificar no termo de exibição e apreensão, ID 100481511, pág. 1 a informação da apreensão de uma moto Bros sem placa, ano 2019 e outra moto bros placa ojg-3f02, que segundo os custodiados Anderson e Zaqueu foram utilizadas no roubo a agencia do Banpará. Portanto, a prisão de Anderson e Zaqueu correu na forma do art. 302, III, do CPP, pois houve uma perseguição ininterrupta contra os dois e demais agentes, foram presos em sua residência ou ao menos no local onde estavam no momento da prisão, houve também a situação de que os policiais militares relataram de perguntarem a Anderson e Zaqueu o porquê de estarem arranhados e teriam dito que no dia anterior fugiam da ação policial e por fim houve a apreensão de duas motos que foram usadas para a prática do roubo, de tudo isso se constata a perfeita adequação do fato a hipótese legal, ou seja, tivemos a busca ininterrupta, tivemos dados concretos para implicar a participação dos flagranteados no fato, de forma que entendo configurada a legalidade do flagrante em relação aos dois. Em relação a Valdeir de Sousa Silva, vejo a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP, pois foi preso dentro da delegacia de polícia civil e não tinha nenhum objeto que pudesse configurar a hipótese do inciso IV ou aproximar da hipótese do inciso III, como foi o caso dos outros dois custodiados. Se reconhece a existência da perseguição ininterrupta. As autoridades policiais estão fazendo investigações e apurações para apuração e prisão das pessoas envolvidas, mas no caso concreto, o custodiado Valdeir foi preso ao se apresentar, o que, ao meu ver diante das circunstancias afasta a prisão em flagrante. Pode até ser entendido que ele teria se apresentado na delegacia de polícia para não ser preso pelas autoridades policiais que iriam na sua casa, ou já estavam na sua casa, no entanto, de fato o crime aconteceu a certo tempo, o preso tem residência fixa na comarca, é servidor público, coordenador geral do
Sintep
, sendo uma pessoa que poderia ser encontrada pela autoridade policial a qualquer momento no Município. Portanto, entendo que inexiste qualquer das hipóteses de flagrante e reconheço a ilegalidade de sua prisão. 2 –
Da conversão da prisão em flagrante de Anderson e Zaqueu em preventiva e da decretação da prisão preventiva de Valdeir
: De início, observo a possibilidade da decretação da prisão preventiva, mesmo reconhecendo a ilegalidade do flagrante, quando há pedido de prisão preventiva e seus requisitos legais, que é a situação de Valdeir, como veremos a seguir. Trata-se o fumus comissi delicti em relação aos custodiados. A prova da materialidade é certa, existindo o roubo a agencia local do Banpará, fato de conhecimento geral e também com elementos de prova do flagrante. Os indícios de autoria em relação a Zaqueu e Anderson estão presentes pelos seus próprios depoimentos, sendo corroborado pela apreensão das motos usadas no crime que estavam em poder ou ao menos sob custodia dos presos. É certo também que havendo a homologação do flagrante o fumus comissi delicti existe. Em relação ao Valdeir, a materialidade segue o mesmo argumento dos outros, pois o fato é único. Já os indícios de autoria, podem ser identificados pelo reconhecimento feito nos autos, conforme ID n° 100481514, pág. 1 e pág. 3, o relato de que Valdeir se fazia acompanhar de Raimundo, vulgo “doido ou careca”, que também foi reconhecido como uma das pessoas que assaltaram a agencia do Banpará e por fim, também o relato que a moto vermelha, que seria de Valdeir, foi usada pelos assaltantes para o cometimento de tais crimes, tais fatos são indícios de autoria suficientes. Conforme argumentação, temos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade em relação aos presos. Trato do periculum libertatis. No caso, salta aos olhos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do fato. Trata-se de um roubo a agência Bancária, com utilização de armas de grosso calibre, havendo ingresso em uma instituição bancária, tais situações, apresentam ofensa grave a ordem pública, sendo possível identificar periculosidade em concreto dos agentes pela participação no fato. Claro, ainda estamos em fase de investigação policial, que pode separar e identificar adequadamente condutas dos agentes, podendo identificar participações de menor importância e haver soluções distintas para as pessoas envolvidas no fato, no entanto para início de investigação, os indícios de participação no fato de tal gravidade cola para os seus agentes a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Deve-se ressaltar que tivemos a morte de três pessoas em confronto com autoridade policial, também deve ser mencionado a existência de reféns no momento da ação, tudo isso, como já falado gera inequívoca gravidade em concreto do fato, em que acontece normalmente nesses casos de quadrilhas que toma de assalto a cidade inteira para a prática do crime. Realmente identifico condições pessoais favoráveis aos 3 custodiados, mais especificamente em Valdeir, que é um servidor público Municipal, coordenador de uma entidade associativa relevante no Município, com endereço fixo e participa de várias audiências no fórum de interesse de sua categoria, mas é sabido que as boas condições pessoais são insuficientes para garantir a liberdade quando estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como é perfeitamente identificável no caso. Não é cabível para o caso as medidas cautelares diversas da prisão. A medida cautelar diversa da prisão deve ser necessária e suficiente aos fins cautelares que almeja ao substituir a preventiva no caso. A hipótese dos autos é a decretação da preventiva para garantia da ordem pública em decorrência da gravidade concreta do fato e não se vislumbra em nenhuma das cautelares diversas da prisão a aptidão para ser necessária e suficiente a evitar o cometimento de novas infrações penais, partindo-se do pressuposto da periculosidade do agente diante de tão grave infração penal. 3 – DELIBERAÇÕES: 3.1 – HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES NA FORMA DO ART. 302, III, DO CPP E RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VALDEIR DE SOUSA SILVA POR NÃO CONFIGURAR NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 302, DO CPP; 3.2 – CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES EM PREVENTIVA E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALDEIR DE SOUSA SILVA, CONSIDERANDO AS REPRESENTAÇÕES DE PREVENTIVA FEITAS PELA AUTORIDADE POLICIAL E MINISTÉRIO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 311 E 312 DO CPP. 4 - Expeça-se mandado de prisão preventiva para os três custodiados; 5 - Oficiar a autoridade policial para encaminhar o inquérito no prazo legal; 6 – Os presos devem imediatamente ser transferidos para o presídio de Bragança ou Capanema. (...)”. Recentemente, em audiência ocorrida em 18/03/2024, os pacientes pugnaram a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido recusado em decisão de id. 111429166: DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1 - Do pedido de revogação de prisão. Em relação aos pedidos de revogação da prisão preventiva, não há alteração no quadro fático-jurídico até agora presente nos autos. A materialidade está presente. Os indícios de autoria são os mesmos até então colacionado aos autos. Não houve alteração probatória, os depoimentos colhidos não alteraram a situação fática que identificou os indícios de autoria. Da mesma forma, o perigo da liberdade, não se alterou. Nesses pontos, faço referência aos fundamentos já expostos nas decisões anteriores que decretou a preventiva e indeferiu o pedido de revogação. Também não cabe a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões já expostas nas decisões anteriores. Quanto ao excesso de prazo, não há extrapolação desproporcional de prazo diante das circunstâncias do caso concreto. Trata-se de caso complexo e aos autos vêm sendo dado o devido andamento. Veja, a primeira audiência foi prejudicada e menos de um mês já houve remarcação de nova audiência. Portanto, o excesso dos prazos isolados diante das circunstâncias do caso concreto está justificado. Por isso, indefiro o pedido de revogação da prisão, relaxamento por excesso de prazo e substituição por medidas cautelares diversas da prisão. d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. Houve prisão em flagrante do paciente em 13/09/2023 (Id. 100481510), tendo sua prisão confirmada em audiência de custódia no mesmo dia (Id. 100558644). Apresentação de Inquérito Policial, em 21/09/2023 (Id. 101092392). Em 28/09/2023, houve oferta de Denúncia de Id. 101569705. Em 03/10/2023, recebimento da denúncia (Id. 100306538). Em 25/10/2023, citação do paciente Zaqueu da Silva Menezes (Id.103016282). Em 29/10/2023, citação do paciente Anderson de Nazaré Ribeiro (Id.103256885) e do acusado Valdeir de Sousa Silva (Id. 103258997). Em 17/10/2023, houve apresentação de defesa pelos pacientes cumulado com pedido de revogação de preventivas (Id. 102559515). Em 22/11/2023, manteve-se a prisão dos pacientes, ratificou-se o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução criminal 26/02/2024 (Id. 104686950). A audiência designada para 26.02.2024 não se realizou em virtude da ausência do Ministério Público, que participava de audiências na Comarca na qual é titular. No entanto, as advogadas dos pacientes fizeram pedido de revogação da prisão preventiva em banca, sendo aberto prazo pelo Juízo para manifestação. Em seguida, fez pedido de transferência de prisão em favor dos pacientes. A audiência foi remarcada para 18/03/2024. Manifestação do Ministério Público id 111103958, restrita ao pedido de transferência dos internos. Em 11/03/2024, os pacientes pugnaram pela complementação do rol de testemunhas. Petição de id. 111202342 dos patronos dos pacientes reiterando o pedido de revogação da prisão e apontando a omissão da Promotoria. Em 15/03/2023, a Promotoria dá parecer contrário à revogação da prisão dos réus (Id. 111246018). Em 18/03/2024, houve uma sequência de petição dos pacientes juntando comprovante de endereço (Id. 111362986), fotografias e vídeos (Id. 111397048). Em audiência (Id. 111429166), houve rejeição do pedido de revogação de prisão e deferimento do pedido de transferência. O tempo se mostrou insuficiente para ouvir todas as testemunhas. Audiência de continuação designada para 2503/2024. Em 25/03/2024, não houve tempo hábil para concluir a instrução e a audiência de continuidade foi designada para 06/05/2024, às 09 horas. Com base neste histórico, entendo que a marcha do processo se encontra adequada por este Juízo. e) indicação da fase em que se encontra o processo. O processo aguarda o encerramento da Instrução, com a audiência já marcada para 06/05/2024. Antes de concluir este relatório, gostaria de reiterar que, da parte desse Gabinete, o processo foi movimentado adequadamente. Era o que tínhamos a informar e coloco-me à disposição para outros esclarecimentos. (...).”

Com o retorno dos autos, ID 19240802,
indeferi
o pedido liminar almejado pelas impetrantes, por não verificar os requisitos necessários a sua concessão, e solicitei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 19291730, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
, por vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Inicialmente, urge destacar que a presente ação mandamental
reprisa
os pedidos pretendidos anteriormente, através do
HC
0818463-87.2023.8.14.0000
, mormente a alegação de
ausência de fundamentação do decreto prisional
e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva
, as foram denegadas após o julgamento do referido
mandamos
em
15/12/2023
, por esta Eg. Corte de Justiça, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
da presente ordem, neste ponto, por indevida
reiteração de pedido
, não havendo fatos ou circunstâncias novas a justificar sua reanálise.

Feita tal ponderação, passo ao escrutínio da
parte conhecida
, averiguando a
alegação de excesso de prazo na formação da culpa dos ora pacientes
e a
possibilidade de extensão de benefício concedido a corréu afeto a mesma ação penal
.

Insta consignar, desde logo, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. Assim, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
. Confira-se:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. Na espécie,
a lentidão da marca processual não se deu por inércia dos órgãos jurisdicionais, a instrução se desenvolve de maneira condizente com as peculiaridades do caso, em especial ante a complexidade do feito, que conta com vários réus, aliado ao fato de que a própria defesa não compareceu a uma das audiências, e a renúncia dos causídicos, motivaram despacho para constituir outro advogado, provocando uma demora ainda maior para o encerramento da instrução
. 3. Ordem denegada com a recomendação para que o Juízo processante imprima celeridade no julgamento da ação penal.
(STJ – HC nº 371.507/PE 2016/0244335-9, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

Nesta mesma linha de raciocínio, está firmada a
jurisprudência

deste Eg. Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não se acolhe a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando o juízo de piso vem tomando as providências necessárias para impulsionar o feito, não havendo, portanto, desídia do magistrado e nem serôdia injustificada, mormente considerando que já há audiência de instrução julgamento marcada para o próximo dia 09/08/2016
. (...).
(TJ/PA - 2016.03056014-70, Acórdão nº 162.688, Relator (a): Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 02/08/2016).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em suas
informações
, ID 19219486, pág. 06, o magistrado singular esclareceu que a
denúncia
foi
oferecida
pelo representante do Ministério Público em
28/09/2023
, sendo
recebida
pelo Juízo em
03/10/2023
, com a determinação da
citação
dos ora pacientes, a qual ocorreu em
25/10/2023
e
29/10/2023
, respectivamente, designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
26/02/2023
, a qual ocorreu, efetivamente, no dia
18/03/2024
, continuada na data de
25/03/2024
, e a ser concluída em data prevista para o dia
06/05/2024
, às 09h00min.

Desta forma, evidencia-se nitidamente que o procedimento processual segue regular tramitação em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. (...). EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52 DESTA CORTE. CONTINÊNCIA E CONEXÃO DO PROCESSO.

(...). 1.
Noticiada que foi encerrada a instrução criminal e que o processo aguarda o oferecimento de alegações finais por parte do Ministério Público, está superado o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo
. Súmula n. 52 desta Corte. (...).
(STJ – HC nº 336.228/RJ, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 07/04/2016, Data de Publicação: DJe 20/05/2016).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

(...). 3.
O intento defensivo de análise de excesso de prazo no inquérito policial resta superado, em virtude do oferecimento e do recebimento da denúncia
. (...).
(STJ – HC nº 417.459/MG, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: DJe 27/04/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS – ART. 155, §4º, II E IV, C/C ART. 180, CAPUT, C/C. ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO, EXTENSÃO DE BENEFÍCIO E EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE FORAGIDO – PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE VETORES ANTAGÔNICOS À BOA MARCHA PROCESSUAL – PLURALIDADE DE RÉUS, INCIDENTES PROCESSUAIS, COMPLEXIDADE DO FEITO – DESCABIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE NAS DECISÕES PARADIGMAS E COM RELAÇÃO AO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. (...). 4.
No que tange à alegação de excesso de prazo para julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva, de que há pendencia de sua apreciação há mais de 90 (noventa) dias, tem-se que deve ser ponderados diversos fatores antagônicos à célere condução processual, tais como pluralidade de réus, incidentes processuais (conflito negativo de competência), réus foragidos e complexidade da causa, todos presentes na vertente
.
Destarte, tendo em vista que os prazos processuais não se contam aritmeticamente, ponderando-se a razoabilidade e proporcionalidade, rechaça-se também esta alegação
. 5. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(TJ/PA – HC Nº 0810460-85.2019.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO –
Seção de Direito Penal
– Data de Julgamento: 14/01/2020).
Grifei

Logo, como se vê, na hipótese dos autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o juízo a quo vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia injustificada de sua parte.

No tocante ao
pleito de extensão de benefício
de
revogação da prisão preventiva mediante a imposição de medidas cautelares diversas
, concedido ao
corréu Valdeir de Sousa Silva
, adianto que
razão não assiste às suplicantes
.

Cumpre asseverar, conforme destacado pelo magistrado singular, que a situação dos ora pacientes se distingue do referido corréu, na medida em que restou configurada a prisão em flagrante na forma do
artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal
, pois foram detidos pela autoridade policial, ainda em estado de flagrante, após a ocorrência da ação delitiva, a evidenciar sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Como se observa no relato da peça acusatória, após o roubo à agência do
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ
, no município de
Viseu/PA
, foram empreendidas diligências para prisão dos autores do crime à mencionada instituição bancária, que culminaram na
apreensão de várias armas de grosso calibre
e de
grande quantidade de dinheiro
, em posse dos agentes que se associaram para a execução do delito.

Ademais, se colhe das
informações preliminares
, que os ora pacientes deram direta assistência a realização do assalto, cumprindo as funções que lhe haviam sido designadas, vindo a ser presos em sua residência, ou ao menos no local onde estavam no momento da prisão, informando, inclusive, à guarnição militar que estavam arranhados em decorrência da fuga da ação policial, no dia anterior, sendo apreendidas, em sua posse, as duas motocicletas que foram utilizadas para a prática do evento ilícito.

Neste viés, extraio trecho da decisão ora atacada, que motiva adequadamente a necessidade de custódia cautelar dos ora pacientes, nos seguintes termos:

“(...). De início, observo a possibilidade da decretação da prisão preventiva, mesmo reconhecendo a ilegalidade do flagrante, quando há pedido de prisão preventiva e seus requisitos legais, que é a situação de Valdeir, como veremos a seguir. Trata-se o
fumus comissi delicti
em relação aos custodiados. A pr
ova da materialidade
é certa,
existindo o roubo a agencia local do Banpará
,
fato de conhecimento geral e também com elementos de prova do flagrante
. Os
indícios de autoria em relação a Zaqueu e Anderson estão presentes pelos seus próprios depoimentos
,
sendo corroborado pela apreensão das motos usadas no crime que estavam em poder ou ao menos sob custodia dos presos
. É certo também que havendo a homologação do flagrante o fumus comissi delicti existe. Em relação ao Valdeir, a materialidade segue o mesmo argumento dos outros, pois o fato é único. Já os indícios de autoria, podem ser identificados pelo reconhecimento feito nos autos, conforme ID n° 100481514, pág. 1 e pág. 3, o relato de que Valdeir se fazia acompanhar de Raimundo, vulgo “doido ou careca”, que também foi reconhecido como uma das pessoas que assaltaram a agencia do Banpará e por fim, também o relato que a moto vermelha, que seria de Valdeir, foi usada pelos assaltantes para o cometimento de tais crimes, tais fatos são indícios de autoria suficientes. Conforme argumentação,
temos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade em relação aos presos
. Trato do
periculum libertatis
. No caso, salta
aos olhos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do fato
.
Trata-se de um roubo a agência Bancária
,
com utilização de armas de grosso calibre
,
havendo ingresso em uma instituição bancária
,
tais situações
,
apresentam ofensa grave a ordem pública
,
sendo possível identificar periculosidade em concreto dos agentes pela participação no fato
. Claro, ainda estamos em fase de investigação policial, que pode separar e identificar adequadamente condutas dos agentes, podendo identificar participações de menor importância e haver soluções distintas para as pessoas envolvidas no fato, no entanto para início de investigação,
os indícios de participação no fato de tal gravidade cola para os seus agentes a necessidade da prisão para garantia da ordem pública
. Deve-se ressaltar que
tivemos a morte de três pessoas em confronto com autoridade policial
,
também deve ser mencionado a existência de reféns no momento da ação
,
tudo isso
,
como já falado gera inequívoca gravidade em concreto do fato
,
em que acontece normalmente nesses casos de quadrilhas que toma de assalto a cidade inteira para a prática do crime
. Realmente
identifico condições pessoais favoráveis aos 3 custodiados
,
mais especificamente em Valdeir
,
que é um servidor público Municipal
,
coordenador de uma entidade associativa relevante no Município
,
com endereço fixo e participa de várias audiências no fórum de interesse de sua categoria
,
mas é sabido que as boas condições pessoais são insuficientes para garantir a liberdade quando estão presentes os requisitos da custódia cautelar
,
como é perfeitamente identificável no caso
. Não é cabível para o caso as medidas cautelares diversas da prisão. A medida cautelar diversa da prisão deve ser necessária e suficiente aos fins cautelares que almeja ao substituir a preventiva no caso. A
hipótese dos autos é a decretação da preventiva para garantia da ordem pública em decorrência da gravidade concreta do fato e não se vislumbra em nenhuma das cautelares diversas da prisão a aptidão para ser necessária e suficiente a evitar o cometimento de novas infrações penais, partindo-se do pressuposto da periculosidade do agente diante de tão grave infração penal
. (...).”
ID 19035456.
Grifei

Assim, verifica-se que as partes não se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, impossibilitando a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas ao corréu, restando
incabível
a aplicação do
artigo 580 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PET NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I -
No que concerne ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, ressalta-se que não há identidade fático-processual entre as partes, em razão das peculiaridades quanto às circunstâncias pessoais, que são distintas
.
Sendo assim, não cabe, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir ao ora recorrente o pedido de extensão de benefício, mantido o regime fixado pela origem
. II – (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no PExt no REsp nº 1.525.439/SP 2015/0080347-5, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MODUS OPERANDI. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I – (...). IV -
Não há identidade fático-processual entre as partes, não cabendo, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir o pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, a revogação da prisão preventiva. Precedentes
. V – (...).
(STJ - HC 509.243/AM 2019/0130064-5, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2019).
Grifei

Este
Eg. Tribunal de Justiça
possui entendimento correlato, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO C/C MILICIA PRIVADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

(...). 4.
Partes que não se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, impossibilitando a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas ao correu
. 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA – HC Nº 0814496-34.2023.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO –
Seção de Direito Penal
– Data de Julgamento: 03/10/2023).
Grifei

Destarte, constato que as partes que não se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, impossibilitando, assim, a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas ao corréu.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente remédio heroico e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal, consoante explanação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024